Tribunal: TJES
Processo: 5007430-50.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007430-50.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007430-50.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PARTE INTERESSADA ATIVA:
JOÃO LEANDRO DA SILVA

PARTE INTERESSADA PASSIVA:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIR
IM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da
Ação Anulatória
registrada sob o nº 0012032-44.2019.8.08.0011, em que João Leandro da Silva objetiva, dentre outros pleitos, “
a anulação do débito tributário/fiscal referente à CDA nº 2118/2011 e, consequentemente, a extinção do processo nº 0003699-50.2012.8.08.0011 em face do Autor
”, sendo este feito, esclareça-se, concernente à
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a decisão inserida no
ID 3106407 – págs. 38/39
, o Magistrado da 1ª
Vara da Fazenda
Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim sustenta que diante do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dado à causa, não é competente para analisar a demanda, aduzindo ainda que “
Embora exista ação de execução fiscal tramitando perante este juízo, tal fato, por si só não é capaz de fixar a competência desta Vara
”
.

Por esses motivos, com base no art. 64 do Código de Processo Civil - CPC c/c a Lei nº 12.153/2009,
determinou a remessa dos autos ao Juízo do 1º
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

O Magistrado do Juizado, por sua vez, na Decisão com cópia no ID 3106407 – págs. 3/5, suscitou o presente conflito negativo de competência, aos seguintes fundamentos:

“
Com efeito, o artigo 2º, § 1°, I, da Lei 12.153 de 2009, estabelece que
não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais.

Consta dos autos informação de ação executiva autuada sob o n° 0003699-50.2012.8.08.0011 em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual desta Comarca.

Não resta dúvida sobre a possibilidade de ajuizamento de ação anulatória de lançamentos tributários eivados de ilegalidade, antes ou depois de ajuizada ação fiscal para a execução do citado débito.

No entanto, o autor pretende a declaração de inexigibilidade da CDA nº 2118/2011, além da extinção do processo nº 0003699-50.2012.8.08.0011. Percebe-se que a pretendida declaração equivale a desconstituição do título executivo fiscal, o que se assemelha ao resultado pretendido na interposição de embargos à execução, com o fito de extinguir a ação exacional, pelo que não poderá ser processada neste Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública por expressa vedação legal.”

Eminentes Pares, na mesma toada do asseverado pelo Julgador Suscitante, a posição predominante no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é a de que, independentemente do valor atribuído à causa, a competência para processar e julgar pedidos correlatos às execuções fiscais é da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial da Fazenda, ante a vedação prevista no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 – salvo quando se tratar de vara privativa de execuções fiscais, o que não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgados deste Sodalício em situações análogas, todas elas, inclusive, envolvendo os mesmos juízos suscitantes e suscitados do presente Conflito. Senão vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO À AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA QUE SE ENCONTRA EXCLUÍDA DO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA POR VIA REFLEXA. ART. 2º, § 2º, I, DA LEI Nº 12.153/2009. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE CONHECIMENTO E A EXECUÇÃO FISCAL. ART. 55, §2º, I, DO CPC. REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal. 2.
Não obstante o valor da causa da ação declaratória de inexistência do débito tributário seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do TJES.
3. O Art. 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil prevê a existência de conexão entre as ações de execução e as ações de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, o que conduz ao reconhecimento de conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito e a execução fiscal correlata. 4. Embora haja o reconhecimento de conexão entre a ação de conhecimento e o executivo fiscal, há a possibilidade de que os processos tramitem de maneira separada, nas hipóteses em que haja juízo com competência absoluta para processar e julgar unicamente as ações de execução fiscal, o que não se verifica no caso, na medida em que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar ambas as demandas. 4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo Suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021408, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)
Sem grifos no original

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I A plicável o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária. II
Este Sodalício já assentou que está e excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito objeto de execução fiscal já ajuizada.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170014714, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017) III Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021416, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021)
Sem grifos no original

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
. 1) Na origem, os herdeiros do extinto Wantuil Caetano ajuizaram ação anulatória de débito fiscal em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, pretendendo ver desconstituída a CDA nº 2.680/10. 2) A ação anulatória de débito fiscal donde se originou o incidente sub examine interfere, diretamente, na conclusão do feito executivo nº 0003400-10.2011.8.08.0011, proposto pela municipalidade em face dos herdeiros do extinto. Trata-se de demanda cujos efeitos processuais e materiais são assemelhados à oposição dos embargos à execução fiscal, guardando relação de conexidade e prejudicialidade com a própria ação executória da CDA. A estreita aproximação e inclusive a fungibilidade entre a ação anulatória de débito e os embargos à execução fiscal é tema de há muito assentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que se estes, ope legis , não podem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, também aquela demanda não poderá, porquanto capaz de produzir os mesmos efeitos endoprocessuais e materiais sobre a CDA. 3)
Embora a Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública execuções fiscais (art. 2º, §1º, inciso I), o mesmo raciocínio é extensível às demandas a elas conexas, como os embargos à execução e a ação anulatória de débito fiscal.
4)
A Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei nº 10.259/01, embora tenha cuidado de excluir as execuções fiscais da competência de tais juízos, expressamente assinalou que deveriam neles tramitar as causas para a anulação ou cancelamento de lançamento fiscal (art. 3º, §1º, inciso III). Não há semelhante previsão na lei que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, mesmo sendo ela posterior, sob o aspecto temporal (Lei nº 12.153/09). Se pretendesse viabilizar a tramitação de ação anulatória de débito fiscal nos Juizados Especiais da Fazenda Estaduais, o legislador teria se valido da mesma técnica redacional que orienta a competência dos Juizados Especiais Federais, de modo que, não o fazendo, o silêncio eloquente robustece o entendimento de que as ações anulatórias de débitos fiscais estaduais ou municipais devem tramitar nas respectivas Varas com competência em execução fiscal (e não nos Juizados).
5) Declarada a competência do Juízo suscitado: 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021390, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)
Sem grifos no original

Assim, por força do art. 926 do Código de Processo Civil - CPC e considerando o entendimento predominante neste Tribunal, é de se declarar a competência da Vara da Fazenda Pública.

Do exposto,
conheço do conflito negativo de competência para declarar o Juízo Suscitado, isto é, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim competente para processar e julgar a
Ação Anulatória
registrada sob o nº 0012032-44.2019.8.08.0011
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007430-50.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PARTE INTERESSADA ATIVA:
JOÃO LEANDRO DA SILVA

PARTE INTERESSADA PASSIVA:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIR
IM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE. ART. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1- “
Não obstante o valor da causa da ação declaratória de inexistência do débito tributário seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do TJES” (TJES, Conflito de competência cível nº 100200021408, DJE 11/06/2021).

2- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar competente o Juízo Suscitado,, nos termos do voto do Relator.